Tribunal: TJSP
Processo: 0009627-86.2019.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Remição
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-05-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347427
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0009627-86.2019.8.26.0026, da Comarca de Bauru, em que é agravante RICARDO
BAPTISTA RODRIGUES, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente), FARTO SALLES E RICARDO TUCUNDUVA.
São Paulo, 17 de maio de 2020.
ZORZI ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
2
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Agravo em Execução no: 0009627-86.2019.8.26.0026
Agravante: RICARDO BAPTISTA RODRIGUES
Agravado : MINISTÉRIO PÚBLICO
Juiz : DAVI MARCIO PRADO SILVA
Origem:
UNIDADE
REGIONAL
DE
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
EXECUÇÃO CRIMINAL DEECRIM 3a RAJ COMARCA DE BAURU
Voto no 21.111
Agravo em execução. Remição de penas. Remição em razão de
aprovação no ENCCEJA. Impossibilidade. Não provimento ao
recurso.
Trata-se
de
agravo
em
execução
interposto pelo Executado-Condenado contra a decisão
de fls.144/145 que indeferiu o pedido de remição de
penas, pretendendo a reforma da decisão para que
considere válida a remição em razão da aprovação no
ENCCEJA, alegando, sob fundamento de interpretação
extensiva do artigo 126 da Lei de Execução Penal, e
tendo em vista a recomendação no 44/2013 do Conselho
Nacional de Justiça (fls.163/168).
Recebido o recurso (fls.169), o
Ministério Público, em contraminuta, manifestou-se
pelo seu não provimento (fls.171/173).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
3
Mantida
a
decisão
(fls.176),
o
parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
provimento do recurso (fls.189/191).
É o relatório.
Inconsistente o recurso.
A decisão recorrida (fls.144/145),
com razão, indeferiu o pedido de remição de penas
por aprovação no Exame Nacional para Certificação de
Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) porque
“além
da
aprovação
em
exames
nacionais
que
certificam a conclusão no ensino médio (ENEM e
ENCCEJA), revela-se indispensável a comprovação de
estudo durante o cumprimento da pena. Embora tenha
estudado na unidade prisional, conforme se comprova
pelos atestados de fls.133 e 135, o período foi
posterior à aprovação no ENCEJJA”.
De fato, os atestados apresentados
dizem
respeito
aos
períodos
de
01.02.2019
a
16.03.2019 (fls.134), e 18.03.2019 a 27.06.2019
(fls.136), enquanto que o certificado de conclusão
no ENCCEJA data de 18.09.2018, ou seja, o estudo
realizado na unidade prisional foi posterior à
conclusão no ENCCEJA.
Como se não bastasse, o documento
de fls.135 não serve como prova idônea da conclusão
do ensino formal, pois se trata de “mero print

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
4
screen digitalizado das informações do participante
do ENCCEJA, que informa somente as notas parciais
das áreas de conhecimento e que o examinando estava
presente no local e dia da prova, como se vê pelo
documento acostado aos autos” (fls.173, segundo
parágrafo).
É oportuna aqui a transcrição de
trecho da manifestação do Ministério Público sobre o
tema: “Assim, não deve ser admitida a contagem ficta
de tempo de frequência escolar pela aprovação no
ENCCEJA tendo como base de cálculo 50% da carga
horária legal, conforme disposto na recomendação
acima mencionada, haja vista que a conclusão de uma
etapa do ensino deve ser comprovada pela efetiva
frequência escolar, não podendo essa ser presumida
por
presunção
decorrente
de
uma
recomendação
expedida por órgão administrativo” (fls.171, último
parágrafo
sem negrito no original), e, “Em que
pese a apresentação de certificado de conclusão do
ensino médio pelo sentenciado, não há em tais
documento menção às aulas frequentadas, atividades
desenvolvidas e as avaliações as quais o agravante
foi submetido” (fls.191, segundo parágrafo).
Nesse sentido já se pronunciou esta
Câmara
(Agravo
em
Execução
no
9000608-87.2019.8.26.0482,
Rel.
Des.
José
Raul
Gavião de Almeida, j. em 05.12.19):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
5
“A contraminuta apresentada respondeu
com superioridade ao alegado pelo recorrente (fls. 42/46):
“Com efeito, observo que a Recomendação n° 44/2013 do
CNJ não possui efeito vinculante e inexiste amparo legal
para remição de penas pela aprovação nos exames
nacionais
que
certificam
a
conclusão
do
ensino
fundamental ou médio - Exame “ Nacional para
Certificação de Competências de Jovens e Adultos
(ENCCEJA) ou Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM). E em que pese os bons propósitos do Poder
Judiciário, consubstanciados na melhor formação do preso
e no combate a ociosidade dentro do cárcere, verifica-se
que tal medida não guarda compatibilidade com a ordem
constitucional e legal. No atual estágio de evolução do
Direito de Execução Penal, tornando-se indiscutível a
jurisdicionalização da execução da pena, não mais se
contesta a sua submissão aos princípios constitucionais do
processo penal, dentre eles os da legalidade e da isonomia.
O princípio da legalidade , fundado em postulados
iluministas, a par da referência constitucional (artigo 5°,
inciso XXXIX, CR) encontra menção expressa no ' artigo 2°
da Lei de Execução Penal, segundo o qual “a jurisdição
penal dos juízes ou tribunais de justiça ordinária, em todo
o território nacional, será exercida, no processo de
execução, na conformidade desta Lei e do Código de
Processo Penal”. No que toca a obediência da legalidade
na execução da pena, Anabela Miranda Rodrigues
assevera que 'a mesma necessidade de segurança jurídica
que fundamenta o princípio da legalidade impõe que os
direitos
e
deveres
recíprocos
da
administração
penitenciária e dos reclusos sejam legalmente catalogados.
É uma verdadeira exigência do Estado de Direito”
(Rodrigues, Anabela Miranda. Novo olhar sobre a questão
penitenciária. São Paulo: RT, 2001, p. 67). É indiscutível
que ao viabilizar o resgate de parte da pena àquele preso
que, num determinado espaço de tempo, conclui o ensino
fundamental por ter sido aprovado no ENCCEJA, o juiz da
execução penal discrimina este encarcerado alfabetizado
daquele que não sabe ler, estabelecendo evidente distinção
de natureza social, inadmissível não só pela Lei de
execução penal (artigo 3°, parágrafo único, da Lei n°
7.210/84) como principalmente pelo Texto Constitucional
(artigo 5°, “caput”, da CR). Anote-se que, embasado na
velha lição aristotélica, a igualdade consiste em tratar
igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na
medida de suas desigualdades. Lembre-se que, no caso em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
6
tela, temos dois presos em situações desiguais, um
alfabetizado e outro analfabeto, mas tal desigualdade,
para fins de concessão de benefícios no curso da execução
da pena, não admite tratamento diferenciado. Tudo
porque, seguindo as lições de Celso Antonio Bandeira de
Mello, “se o tratamento diverso outorgado a uns for
justificável', por existir uma 'correlação lógica' entre o
'fator discrimen', tomado em conta e o regramento que se
lhe deu, a norma ou a conduta são compatíveis com o
princípio da igualdade: se, pelo contrário, inexistir essa
relação de congruência lógica ou - o que ainda seria mais
flagrante se nem ao menos houvesse um PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO
PAULO
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
9000608-87.2019.8.26.0482
Comarca
de
Presidente
Prudente 6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José
Raul Gavião de Almeida fator de discrímen identificável, a
norma ou conduta serão incompatíveis com o princípio da
igualdade”
(Princípio
da
isonomia:
desequiparações
proibidas e desequiparações permitidas, in Grandes
Temas de Direito Administrativo, São Paulo: Malheiros,
2009, p. 196). No caso em exame, o fator de discrímen, ou
seja, a alfabetização do preso, não mantém qualquer
relação de congruência lógica com o tratamento mais
benéfico. e, portanto, diferenciado, concedido ao preso
alfabetizado no curso da execução da pena. Logo, ainda
que a intenção da remição em razão da aprovação no
Exame Nacional para Certificação de Competências de
Jovens e Adultos (ENCCEJA) seja elogiável, impossível
compatibilizá-la com a ordem constitucional e legal, e de
todos estes pontos resulta a segura conclusão no sentido
da evidente inconstitucionalidade dessa remição de pena.
No mesmo sentido se projeta o magistério de Alexis Couto
de Brito, que garante “que tanto o juiz como a autoridade
administrativa concorrerão para com as finalidades da
pena, garantindo direitos e distribuindo deveres em
confirmidade com a lei” (Execução Penal. 2a edição, São
Paulo: RT. 2011, p. 43). Ora, é inolvidável que a Lei n°
7.210/1984, em seus artigos 126 a 130, com a nova redação
dada pela Lei n° 12.433/11, ao disciplinar o instituto da
remição de penas, não faz qualquer referência à hipótese
de resgate da pena em razão da aprovação no Exame
Nacional para Certificação de Competências de Jovens e
Adultos - ENCEEJA. de modo que ela não deve ser
tomada como causa de concessão daquele beneficio,
equiparando- a com a remição por estudo, sob pena de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
7
nítida afronta ao princípio da legalidade penal de expressa
estatura constitucional, mais precisamente no artigo 5° da
Constituição Federal. Assim, independente do êxito ou
mérito dessa forma de remição, cumpre à lei federal criar,
de maneira explícita, tal possibilidade, como norma geral
uniforme em todo o território nacional, não podendo
legislar sobre o tema as unidades da federação, pois o
estudo, tal como inserido no dispositivo da lei, não inclui a
aprovação pelo ENCCEJA, em se tratando de remição da
pena. Ademais, não bastasse a ofensa a legalidade, a
concessão da remição de penas pela aprovação no
ENCCEJA também afronta o estabelecido no artigo 5°,
caput, da Constituição Federal, que exige um tratamento
igualitário
perante
a
lei,
sem
favorecimentos
ou
privilégios, por quaisquer motivos, porque beneficia
somente uma pequena parcela dos presos, pois grande
parte da população carcerária brasileira é analfabeta ou
possui baixa escolaridade, o que fere o princípio da
isonomia. Luiz Régis Prado, Denise Hammerschmidt,
Douglas Bonaldi Maranhão e Mário Coimbra asseguram
que “o princípio da isonomia tem inteira aplicação no
âmbito da execução criminal, no sentido de que nenhum
condenado sofra discriminação de natureza racial, social,
religiosa ou política (artigo 3°, parágrafo único, da LEP)”
(Direito de Execução Penal, 2a edição, São Paulo: RT,
2011, p. 26). Ainda, a Eg. 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos versando
sobre a remição por leitura que também não possui
amparo legal, sendo disciplinada por Recomendação,
decidiu que: “Antes da edição da Lei n° 7.210 de 11 de
julho de 1984, o condenado à pena privativa de liberdade,
deveria cumprila integralmente, não havendo, até então,
previsão de remição. Contudo, a Lei de Execução Penal,
trouxe em seu art. 126 a possibilidade de remição da pena
pelo trabalho, à razão de 01 dia de pena para cada 03 dias
efetivamente trabalhados (1°, II). Posteriormente, tal
dispositivo sofreu alteração, por meio da Lei n° 12.433 de
29 de junho de 2011, e passou a admitir a remição pelo
estudo, à razão de 01 dia de pena para cada 12 horas de
frequência escolar, divididas, no mínimo, em 03 dias ( 1°,
I). Como se constata. as causas de extinção da pena, sejam
elas totais ou parciais, decorrem de lei, com isso, não pode
uma Recomendação editada pelo Conselho Nacional de
Justiça, ou mesmo uma Portaria Conjunta instituída pela
Corregedoria Geral de Justiça deste Egrégio PODER
JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
8
SÃO
PAULO
Agravo
em
Execução
Penal
n.o
9000608-87.2019.8.26.0482

Comarca
de
Presidente
Prudente 6.a Câmara de Direito Criminal - Relator: José
Raul Gavião de Almeida Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo e Departamento Penitenciário Nacional,
estabelecerem forma de extinção da pena, como a remição
pela leitura. “(TJSP, Agravo de Execução Penal n°
9000163-36.2015.8.26.0506,
Relator(a):
Luiz
Antonio
Cardoso; Comarca: Ribeirão Preto; Orgão julgador: 3
Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento:
17/05/2016; Data de registro: 15/08/2016) Dessa forma,
não se pode sob o ensejo de beneficiar o sentenciado e de
incentivar o hábito da leitura, subsidiar a concessão da
remição da pena em hipótese não prevista em lei.
Acrescente-se, outrossim, que a aprovação no ENCCEJA.
por si só, não promove a capacitação profissional do
apenado, preparando-o para o exercício de atividade
econômica. tampouco serve como orientador do retorno do
apenado à sociedade, não atendendo ao princípio do
caráter ressocializador da pena. Além disso, o período
supostamente dedicado ao estudo pelo sentenciado deve
ser monitorado e orientado por profissionais da educação e
por especialistas em assistência penitenciária. Nesse
sentido, o E. Tribunal de Justiça de São Paulo: Não há
como se admitir a remição com base no certificado obtido
através do Exame Nacional para Certificação de Jovens e
Adultos por uma única razão, e muito simples: não foi
oferecido pela unidade prisional e nem contou com a sua
supervisão, o que impede aferir a efetiva realização, além
de afrontar as normas de regência, editadas pelo Egrégio
Conselho Nacional de Justiça e Colendo Tribunal de
Justiça deste Estado. (...) Ora, o texto legal é bem claro ao
exigir “frequência escolar”, ou seja, há que se comprovar o
tempo despendido pelo sentenciado para a realização do
mencionado . No caso em comento, o cerne da questão
consiste na impossibilidade de se comprovar efetivamente
que o cativo realizou algum curso ou que houve período de
estudo, visto que a defesa não formulou qualquer pedido
de intervenção ou acompanhamento por parte da Direção
da Unidade Prisional a fim de efetuar um controle mínimo
para o seu reconhecimento. Até porque, esse controle, tem
por escopo impedir as fraudes e obtenção de benefícios
indevidos por parte de sentenciados que não estudaram,
não frequentaram as aulas e, mesmo assim, obtiveram
aprovação em exames de conclusão tanto do ensino
fundamental, quanto do ensino médio. (TJSP, Agravo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0009627-86.2019.8.26.0026 -Voto no 21.111 - FC
9
Execução Penal n° 0001945-80.2019.8.26.0996, Relator
(a): Aguinaldo de Freitas Filho; Comarca: Presidente
Prudente; Orgão julgador: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data do julgamento: 29/05/2019) (grifos meus)””.
Ante o exposto, nega-se provimento
ao recurso.
ZORZI ROCHA
RELATOR